Tribunal: TJMT
Processo: 0019715-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019715-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO
— CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — NÃO CONSTATAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Banco Pan S/A
contra a sentença (Id. 212712499), não modificada pelos embargos de declaração, (Id. 212712508) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que
“no presente feito, o magistrado não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo que poderiam infirmar a conclusão adotada.”.

Assevera que
“não estavam presentes na CDA os requisitos essenciais à discriminação do débito cobrado, razão pela qual resta evidente a violação aos artigos 202, do CTN e 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80.”.

Afiança que
“inviabilizado o acesso aos autos do processo administrativo, configura-se nítida hipótese de cerceamento de defesa, a ensejar a competente extinção da presente execução fiscal.”.

Não há contrarrazões (Id. 212712514).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de e
mbargos à execução fiscal
de crédito não tributário, opostos por
Banco Pan S/A
, com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa no 20109188, decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 01060100052.

Quanto à alegação de nulidade da certidão de dívida ativa que decorreria da ausência de indicação da origem, a natureza da multa aplicada e os dispositivos legais infringidos, consta na certidão de dívida ativa no 20109188 que instruiu a execução fiscal no 0006745-07.2011.8.11.0041, protocolada na data de 16 de fevereiro de 2011, no montante de R$ 4.721,48: quatro mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos:

[...] Certidão de Dívida Ativa – CDA

Tipo de Processo: Auto de Infração

No Auto de Infração: 01060100052

Data: 28/09/2007

Número da CDA:20109188

Data da inscrição CDA: 20/12/2010

[...]

Razão Social: Banco Panamericano

[...]

Infração: Descumprimento do Disposto

[...]

Descrição Complementar:

Fato: Descumpriu acordo firmado em audiência do Procon.

Infração: §4o do art. 55, art. 56, art. 57 da Lei 8.078/90; art. 33 do Decreto Federal 2.181/97.

Penalidade: multa administrativa

[...]

Valor Total Original: 0,00

Correção Monetária: 0,00

Juros: 1.248,10

Multa: 0,00

Multa Acessória: 3.044,16

Sub-total: 4.292,26

FUNJUS: 429,22

Total: 4.721,48. [...]. (Id. 212712948 – fls. 19/20).

Logo, não há falar em ausência de indicação da origem, natureza da multa aplicada e os dispositivos legais infringidos, uma vez que na certidão de dívida ativa no 20109188 consta a discriminação pormenorizada do crédito, conforme sua particularidade.

Daí decorrente, a certidão de dívida ativa contém os requisitos para sua regularidade, já que indica:
i
) o nome do devedor, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
ii
) o número do processo administrativo;
iii
) a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa;
iv
) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei;
v
) e a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo, nos termos exigidos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer irregularidade na certidão de dívida ativa capaz de macular sua presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

Constata-se
que a inicial foi instruída com:
i
) cópia da certidão de dívida ativa no 20109188 (Id. 212712948 – fls. 6); e
ii
) cópia do processo de execução fiscal no 0006745-07.2011.8.11.0041 (Id. 212712948 ao Id. 212712457); procuração (Id. 212712458 e 21272459); e, ata da assembleia (Id. 212712460 ao Id 212712469).

Toda via, deixou de trazer aos autos cópia do processo administrativo no 01060100052, uma vez que é o documento que determinou a infração e aplicou a multa questionada, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

No caso, as alegações de direito, poderiam ter sido demonstradas por meio de prova documental, o que não ocorreu na hipótese, porquanto, repito, o apelante não juntou o processo administrativo quando da oposição dos
embargos à execução
, intimado para produção de provas (Id. 212712491), manifestadamente absteve-se de produzi-las (Id. 212712497).

Ora, cabe ao apelante na inicial, apresentar a prova documental preexistente ao processo, e ao réu, compete comparecer na contestação, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 2. Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

[...]

4. Reitere-se que cumpre ao devedor o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte credora.
Não obstante, quando a parte a quem compete a prova afirma que a documentação se encontra em poder de outros, cabe a ela utilizar os instrumentos e meios processuais postos à sua disposição.
[...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [com e sem negrito no original]

Logo, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não apresentou prova hábil a desconstituir a presunção de certeza e liquidez (artigo 3o, parágrafo único, da Lei da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980) da certidão de dívida ativa no 20109188 que aparelha a
execução fiscal
.

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

[...] 4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

5. ‘A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC,
não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor
.’ (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1721191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Além disso, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes.
A presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário.
[...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original].

Em conclusão, a sentença está bem fundamentada e longe de ensejar modificação, visto que seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Por fim, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, em consequência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024